Tribunal: TCU
Processo: 011.841/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria de servidor da Universidade Federal de Itajubá, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro do ato de alteração de aposentadoria de José Carlos Goulart de Siqueira; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal; 9.3. determinar à Universidade Federal de Itajubá, com base no art. 262, caput , do RITCU, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de alteração de aposentadoria de José Carlos Goulart de Siqueira, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. informe ao interessado o teor desta deliberação, encaminhando ao Tribunal, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelo interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao Tribunal não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento do recurso; 9.3.3. cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao Tribunal, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU.